Tribunal: CARF
Processo: 12448.905235/2017-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.905235/2017-76
ACÓRDÃO
1102-001.617 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUSO BRASILEIRA SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
COMPROVAÇÃO PARCIAL DA RETENÇÃO EM FONTE. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE POSSIBILITEM O DEFERIMENTO INTEGRAL
DO DIREITO CREDITÓRIO. VERDADE MATERIAL.
É ônus do contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado. A inércia do interessado em não controverter plenamente os
elementos probatórios que permitam a adequada análise do crédito
vindicado inviabiliza a repetição do indébito na parte não comprovada.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1102-001.616, de 28 de março de 2025, prolatado
no julgamento do processo 12448.905234/2017-21, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ailton Neves da Silva
(substituto integral), Carmen Ferreira Saraiva (substituta integral), Cristiane Pires Mcnaughton,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro Rodrigues de Sousa
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fernando Beltcher da Silva, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Ailton Neves da Silva.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.617 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905235/2017-76
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário contra decisão que negou parcialmente
compensação promovida pela contribuinte de saldo negativo de IRPJ, relativa ao quarto trimestre
do ano-calendário de 2011.
Colho do acórdão da DRJ os principais pontos a serem relatados no presente feito,
ao final complementado:
Trata o presente processo das Declarações de Compensação – Dcomp
protocolizadas
sob
os
nos
31920.53980.250113.1.3.02-8154,
27083.90798.250213.1.3.02-2083 e 04783.34470.250313.1.3.02-1372, nas quais a
interessada acima identificada alega possuir crédito contra a Fazenda Pública no
valor original de R$455.513,55, decorrente de saldo negativo do imposto de renda
da pessoa jurídica - IRPJ apurado no 4o trimestre do ano calendário de 2011. Com
o crédito alegado procura, por compensação, quitar débitos diversos.
2. A Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro - I proferiu o
Despacho Decisório de fls. 14, o qual reconheceu parcialmente o crédito, no valor
original de R$328.042,97, e, consequentemente, homologou a Dcomp no
31920.53980.250113.1.3.02-8154,
homologou
parcialmente
a Dcomp no
27083.90798.250213.1.3.02-2083
e
não
homologou
a
Dcomp
no
04783.34470.250313.1.3.02-1372.
A justificativa apresentada no Despacho Decisório foi a confirmação parcial dos
valores do IR retidos na fonte, uma vez que a interessada informou retenções do
IRPJ no valor total de R$455.513,75 e foi confirmado o valor total de
R$375.345,43. O crédito parcialmente reconhecido se demonstrou insuficiente
para a quitação integral dos débitos informados pelo sujeito passivo.
3. Inconformada, a interessada interpôs a manifestação de inconformidade de fls.
30/34, na qual alega, em síntese, o seguinte:
3.1. Que é tempestiva a manifestação de inconformidade;
3.2. Que as notas fiscais de serviços que subsidiarão a Inconformidade aqui
sustentada ficam custodiadas nas dependências do Contribuinte e que maiores
esclarecimentos poderiam ter sido solicitados por aquele Sr. Fiscal, sem quaisquer
embaraços, bem como os informes de rendimentos no Ano de Calendário de 2011
dos tomadores, que corroboram com as retenções das notas fiscais emitidas.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.617 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905235/2017-76
3
Notadamente, algumas entregues com atrasos significativos, o que por si só,
inviabilizaria totalmente qualquer avaliação de confirmação por parte da
Auditoria Fiscal da Receita Federal;
3.3. Que não se pode admitir a fixação por arbitramento quando estão disponíveis
todas as informações e documentos para fiscalização, inclusive a própria
demonstração de rendimentos e impostos sobre a renda retidos por fontes
pagadoras — DIRF, disponível no site da RFB;
3.4. Que a IN 480/04 estabelece que para fins de retenção as notas fiscais
emitidas deveriam ter em seu corpo a menção da obrigação da retenção,
tornando-os fies depositários daqueles tributos, exigência esta comprovadamente
executada pelo Contribuinte;
3.5. Que a homologação parcial se deu única e exclusivamente pelo fato de
somente alguns tomadores de serviços terem mandado informes de rendimentos,
ao passo que não foram considerados na composição do crédito declarado os
valores retidos por tomadores de serviços que retiveram o tributo mas não
cumpriram a obrigação acessória de apresentar os informes de rendimentos e,
ainda, aqueles que só enviam seus informes em períodos posteriores, flagrando
total desacerto;
3.6. Que ao desconsiderar a totalidade dos créditos, flagrou-se os vícios
cometidos, já que as notas fiscais recebidas pelo contribuinte figuram
dedutibilidades de tributos, tornando os tomadores fiéis depositários. Afirma que,
todavia, somente alguns tomadores estão sendo objetos de confirmação pelo
Auditor Fiscal;
3.7. Que as empresas de Terceirização de mão-de-obra (prestadores de serviços)
foram obrigadas, após a Lei 10.833/03, a destacar nas Notas Fiscais os percentuais
de IMPOSTO DE RENDA, PIS, COFINS E CSLL, obrigando, por conseguinte, os
tomadores de serviços a RETEREM NA FONTE todos estes tributos e contribuições
a partir de fevereiro de 2004, tornando-os responsáveis e legítimos devedores
pelo recolhimento ao fisco;
3.8. Que o Sr. Fiscal não levou em consideração estes valores, muito significativos,
ainda que sem as notas fiscais em mãos no ato de DESPACHO, e que não poderia
aquele fiscal se furtar de verificar as retenções através dos informes de
rendimento dos tomadores, o que, por si só, já induz a realização de novos
cálculos, o que resultará na improcedência e/ou nulidade do débito apontado;
3.9. Que, invocando o princípio da ampla defesa, pretende que lhe seja dada
oportunidade na fase instrutória, para que novos cálculos sejam realizados neste
processo administrativo, de modo que os valores retidos sejam considerados e
levados a efeito.
A DRJ manteve parcialmente os lançamentos, no Acórdão no 107-000.446.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.617 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905235/2017-76
4
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF, reiterando as
razões de sua manifestação de inconformidade, que serão analisadas no voto.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
DO CONHECIMENTO DO RECURSO
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade para ser
conhecido.
A contribuinte foi intimada da decisão da DRJ em 07/02/2023 (AR de fls. 67),
conforme INTIMAÇÃO No 1.196/2023, datada de 1 de fevereiro de 2023 (fls. 65).
Por sua vez, a interessada protocolou recurso em 02/03/2023 (certidão de fls. 69),
portanto, no prazo legal.
DO MÉRITO
Não há preliminares suscitadas no recurso, portanto, passa-se à análise de mérito.
A parte requesta o reconhecimento de saldo negativo de IRPJ do primeiro
trimestre do ano-calendário de 2011, no valor de R$ . A parte pleiteou o valor de
R$ 603.519,39, tendo a administração tributária reconhecido apenas o valor de R$
444.372,20, conforme despacho decisório de fls. 14:
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.617 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905235/2017-76
5

Verifica-se que todo o crédito pleiteado diz respeito a retenções em fonte no
período apontado, cujo cruzamento de dados apenas confirmou parcialmente as
importâncias indicadas no pedido formulado.
A contribuinte não apresentou comprovantes de retenção em fonte, limitando-se
a aduzir que “as notas fiscais de serviços que subsidiariam a Inconformidade aqui
sustentada ficavam custodiadas nas dependências do Contribuinte e, também, são
de conhecimento da RFB pelos seus sistemas integrados e que maiores
esclarecimentos poderiam ter sido solicitados pela autoridade fiscal, sem
quaisquer embaraços, assim como os informes de rendimentos no Ano de
Calendário de 2011, retificados e informados tomadores de forma errada ou
equivocada que, na maioria das vezes, não corroboram com as retenções das
notas fiscais emitidas”.
Observo que a parte não se desincumbe do ônus probatório de demonstrar que
as retenções não confirmadas pelos sistemas de dados efetivamente
aconteceram.
Junto à manifestação de inconformidade não foi juntado documento algum
(apenas procurações e atos constitutivos), assim como não apresentou nada
junto com o recurso voluntário.
Pretende, assim, que o ônus de demonstrar a liquidez e certeza do crédito
vindicado seja feito pela própria administração tributária ou pelos órgãos
julgadores, hipótese que não encontra guarida na legislação e na jurisprudência
do CARF.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.617 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905235/2017-76
6
Alega que a não homologação seria ilegal, porque se refere a “um período cujo
fato gerador remonta há 11 anos atrás”, hipótese que, em seu entender “fere, no
mínimo, o princípio da capacidade contributiva desta pleiteante”. Tal argumento
não modifica a exigência de verificação de liquidez e certeza do crédito vindicado,
sem que a parte nada apresente como prova para comprová-los.
Defende, ainda, que os comprovantes de retenção do imposto seriam de
conhecimento da Receita Federal, a qual “tem o poder de consultar a DIRF do
próprio tomador para confrontar com os valores declarados pela contribuinte e o
Tomador e exigir do devedor principal, neste caso o Tomador dos Serviços, as
contribuições e impostos retidos e informados pelo Prestador do Serviço em suas
DCOMPs e DIPJ, além do sistema integrado e convênios entre Estados e
Municípios, reforçando que o sujeito passivo da obrigação tributária de acordo ao
art. 121 do Código Tributário Nacional é a pessoa obrigada ao pagamento do
tributo ou penalidade pecuniária”.
Nota-se o claro intento da parte em inverter o ônus probatório, com argumentos
genéricos que nada resolvem o caso em discussão. Nada foi apresentado,
portanto, não há sequer mérito a ser controvertido adicionalmente ao que
decidiu a DRJ.
A recorrente nada explica em seu recurso voluntário a razão de tal inconsistência!
Limita-se a apresentar petição simplória que não enfrenta os fatos acima
indicados, alegando sumariamente apontamentos sobre:
a)
o princípio do contraditório e da ampla defesa, sob o argumento de que “é
Prestadora de Serviços tendo em sua carteira de clientes, o percentual de 90%
(noventa por cento), com tomadores de serviços, cujas pessoas jurídicas são de
“DIREITO PÚBLICO” e, que por esta razão, são obrigadas a retenções de impostos
incidentes sobre Notas Fiscais de seus prestadores de serviços, conforme dispõe a
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012, em seu art. 1o
e 2o, incisos I, II, III, IV, V e VI, pelo seu Sistema Integrado de Administração
Financeira (SIAFI) que impossibilita o pagamento aos Prestadores de Serviços sem
as devidas retenções”.
b)
A IN RFB no 1234/12, informando que ela “se consubstancia nas atribuições
que lhe confere o inciso III do art. 273 do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 587, de 21 de dezembro
de 2010, e tendo em vista o disposto no art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro
de 1995, no art. 64 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e nos arts. 34 e 35
da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, no art. 39 da Lei no 10.865, de 30 de
abril de 2004, no art. 3o da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005, no art. 74 da Lei
no 11.196, de 21 de novembro de 2005, e no inciso III do § 1o do art. 4o do Decreto
no 5.297, de 6 de dezembro de 2004”.
Tais informações nada têm a ver com o mérito em discussão, pois a contribuinte o
crédito não reconhecido no despacho decisório em momento algum foi
verdadeiramente controvertido com provas.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.617 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905235/2017-76
7
A recorrente ainda discorre sobre o fato de que “as notas fiscais de serviços que
subsidiariam a Inconformidade aqui sustentada ficavam custodiadas nas
dependências do Contribuinte e, também, são de conhecimento da RFB pelos seus
sistemas integrados e que maiores esclarecimentos poderiam ter sido solicitados
pela autoridade fiscal, sem quaisquer embaraços, assim como os informes de
rendimentos no Ano de Calendário de 2011, retificados e informados tomadores
de forma errada ou equivocada que, na maioria das vezes, não corroboram com
as retenções das notas fiscais emitidas”.
Mais uma vez, repita-se: nada foi trazido ao processo, rigorosamente nada.
Nenhum esforço probatório foi realizado pela parte, inexistindo fatos a serem
considerados na presente análise.
A recorrente faz uma confusão desnecessária acreditando que caberia à
administração tributária investigar a existência de seu crédito, trazendo ainda
informações relacionadas à natureza jurídica dos extratos bancários, sob a
alegação de que eles “não são documentos no sentido legal do termo. Não há lei
que obrigue o contribuinte a conservá-los. Aliás, desses papéis invariavelmente
consta a expressão extrato para simples conferência, o que por si só revela que se
trata de um papel que não cria obrigações nem gera direitos. Tanto assim, que se
alguém tiver um lançamento em seu extrato feito de forma equivocada, isso não o
transforma em credor ou devedor da quantia lançada. Enganos em extratos são
muito comuns, por isso que nas empresas é comum realizar-se diariamente uma
conciliação das contas bancárias. As pessoas jurídicas não fazem contabilidade
com base em extratos, mas tão somente através de documentos, sejam cópias de
cheques, comprovantes de depósitos, avisos de lançamento, etc”.
Nada disso é objeto do saldo negativo em discussão. O que se discute é se houve
ou não retenções em fonte, não vindo aos autos comprovação delas.
Ao final do simplório recurso, pede a contribuinte:
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
de não colher o direito e a presunção de inocência, levando a contribuinte a
recolher indevidamente um valor exacerbando a sua capacidade
contributiva total homologada. Espera e requer interessada a homologação
total para o fim de assim ser decidido, ou ainda ante os vícios cometidos,
seja decretada a NULIDADE DO DÉBITO, afastando o arbitramento, e que
seja levada em consideração os impostos RETIDOS E CONTRIBUIÇÕES
RETIDOS NA FONTE, informados e fundamentados pelo contribuinte em
suas obrigações acessórias quais sejam DCOMPs e DIPJ.
No que tange ao mérito, entendo que não há nada a ser complementado naquilo
que a DRJ já decidiu. A compensação foi plena no limite do valor reconhecido,
porém, não é dado compensar valores que a parte não demonstra liquidez e
certeza.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.617 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905235/2017-76
8
No que tange à pretensa “NULIDADE DO DÉBITO”, não há nos autos nenhuma
evidência de que os débitos informados pela própria contribuinte tenham sido
retificados a qualquer tempo. Na prática, a contribuinte pretende extinguir tais
débitos – que continuam ativos até hoje, sem qualquer pagamento ou retificação
– com crédito que não fazem parte dos autos.
Entendo, portanto, que não há o que modificar da decisão recorrida.
Com fundamento no art. 114, § 12, do Regimento Interno do CARF, acolho os
mesmos fundamentos da decisão da DRJ, por concordar com suas razões de
decidir, aqui manifestador neste voto, transcrevendo-a para fins de registro:
4. A manifestação de inconformidade de fl. 30/34 foi interposta pela
interessada em 17/07/2017 (fl. 16), relativamente ao Despacho Decisório
do qual tomou ciência em 21/06/2017 (fl. 50), sendo, portanto, tempestiva.
Além disso, reúne as demais condições de admissibilidade, portanto, dela
conheço.
5. O motivo indicado no Despacho Decisório para reconhecer parcialmente
o crédito alegado foi a confirmação parcial dos valores informados pela
interessada na Dcomp como IR retido na fonte.
6. A interessada diz na manifestação de inconformidade que teria como
comprovar a retenção não confirmada em Dirf através de suas notas fiscais,
as quais estariam à disposição para auditoria por parte da Autoridade Fiscal,
e que não se pode admitir a fixação por arbitramento quando estão
disponíveis todas as informações e documentos para fiscalização. Sugere
inclusive auditoria junto às fontes pagadoras para confirmar as retenções.
7. Cabe o esclarecimento que a confirmação parcial dos valores retidos na
fonte se deu após procedimento de Auditoria, em que foi feito o batimento
eletrônico das parcelas de IRRF declarados pela interessada na Dcomp com
as informações prestadas pela fontes pagadoras através das DIRFs
apresentadas pelas mesmas. Após o resultado do batimento, os valores não
confirmados deixaram de ser considerados na composição do saldo
negativo do período. Portanto, a auditoria fiscal não se furtou de, dentro de
suas possibilidades, efetivar procedimentos visando à confirmação dos
valores declarados na Dcomp como retidos. Em nenhum momento foi feito
qualquer tipo de arbitramento, como alega a interessada na manifestação
de inconformidade.
8. Cabe frisar que o direito deve ser comprovado por quem o alega. Nesse
sentido, o documento hábil a comprovar valores retidos na fonte é o
comprovante previsto nos artigos 942 e 943 do Regulamento do Imposto de
Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/99 - RIR/99. Segundo o art. 942 do
RIR/99, o documento que comprova a retenção deve ser fornecido pelas
pessoas jurídicas que efetuaram pagamentos ou créditos a outras pessoas
jurídicas.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.617 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905235/2017-76
9
9. Nesse sentido, as notas fiscais apenas mencionadas pela interessada
como estando à disposição da Fiscalização - mas não juntadas aos autos -
não se prestariam, por si só, a confirmar as retenções declaradas em
Dcomp, pois não são os documentos previstos na legislação citada (artigos
942 e 943 do RIR/99). São insuficientes no sentido probatório, se
desacompanhadas de outros elementos. A depender exclusivamente destas
notas fiscais, a parcela do crédito que formada pelos valores supostamente
retidos na fonte careceriam de liquidez e certeza e não haveria como
reconhecer crédito sobre tais parcelas.
10. Mas não significa que apenas a apresentação dos comprovantes
fornecidos pelas fontes pagadoras seja a única forma de comprovar os
valores retidos. O que poderia ser trazido aos autos em sede de
manifestação de inconformidade, de modo a compensar a ausência da
apresentação dos comprovantes de retenção emitidos pelas fontes
pagadoras, seria a comprovação de que os valores constantes das notas
fiscais foram recebidos pela interessada pelo valor líquido, já abatidos os
tributos destacados nas notas fiscais. Seria necessária a apresentação de
extratos bancários comprovando os valores recebidos que, quando
conciliados com as notas fiscais, dariam a certeza de quem foi a fonte
pagadora dos rendimentos, que os valores dos tributos destacados nas
notas foram abatidos e que o recebimento se deu pelo valor líquido, tudo,
por óbvio, com coincidência de datas e valores.
11. No entanto nenhuma comprovação efetiva dos valores retidos foi
trazida aos autos. Apesar de a interessada alegar possuir notas fiscais e
outros documentos, não se valeu da oportunidade que a apresentação da
manifestação de inconformidade lhe proporcionou, que seria a de juntar
aos autos toda a documentação que comprovariam as retenções. Preferiu
apresentar argumentos que transfeririam à Autoridade Administrativa
Fiscal a obrigação de comprovar o direito que ela, interessada, alega.
12. Assim, diante da falta de comprovação dos valores retidos na fonte não
confirmados pelo Despacho Decisório, não há como considerá-los na
composição do saldo negativo do IRPJ alegado.
13. Conclusão:
Por todo o exposto, entendo que deve ser negado provimento à
manifestação de inconformidade, não havendo crédito adicional de saldo
negativo do IRPJ correspondente ao período de apuração do 1o trimestre
de 2011 a ser reconhecido.
Verifica-se, de fato, que o direito creditório foi reconhecido parcialmente, sem
elementos adicionais de prova que evidenciem a existência do acréscimo que a
parte pleiteia.
SOBRE A VERDADE MATERIAL – AUSÊNCIA DE PROVAS
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.617 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905235/2017-76
10
Identifico que a parte não juntou documentos no processo, na esperança de que
as instâncias de julgamento conseguissem pormenorizar a liquidez e certeza do
crédito vindicado, sem qualquer esforço para evidenciar o direito creditório
reclamado.
Não foram apresentados no recurso elementos claros para a verificação dos
elementos necessários à demonstração de liquidez e certeza do crédito,
conforme exigência do art. 170 do CTN. Não é possível verificar que as retenções
efetivamente ocorreram em relação ao montante não reconhecido no despacho
decisório e na decisão recorrida.
Não houve esforço probatório para suprir as omissões apontadas pela DRJ, ainda
que a contribuinte tivesse longos anos para fazê-lo, inclusive, quando da
interposição do Recurso Voluntário.
A legislação processual que versa sobre ônus probatório do interessado em
instruir o feito administrativo fiscal com os elementos necessários à comprovação
de suas alegações determina, como regra geral, que “A prova documental será
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual” (art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72),
estabelecendo como exceções as hipóteses de impossibilidade de apresentação
oportuna, a existência de fato ou direito superveniente, ou que a prova destine-se
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
De forma complementar, a Lei no 9.784/99, ao regular o processo administrativo
no âmbito da Administração Pública Federal, disciplina que “O interessado
poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e
pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à
matéria objeto do processo” (art.38), como forma de assegurar a ampla defesa e,
entrementes, referendar a busca de uma verdade materialmente demonstrável,
opondo-se a pretextos formalísticos que dificultem ou inviabilizem a realização
dessa finalidade. Por isso mesmo, o § 2o do citado dispositivo estatui,
categoricamente, que “Somente poderão ser recusadas, mediante decisão
fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas,
impertinentes, desnecessárias ou protelatórias”.
A busca da verdade material não é apenas um direito do contribuinte, mas uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos
julgadores do processo administrativo tributário, os quais referendam ou não a
regularidade da constituição do crédito tributário, como forma de lhe assegurar
os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e
garantias a ele referíveis, conforme indica o Código Tributário Nacional e
legislação esparsa.
A verdade material serve à instrumentalidade e economia processuais, porquanto
o processo administrativo não é um fim em si mesmo, e, no lúcido dizer de Hugo
de Brito Machado Segundo, “consagra um valor que deve orientar a interpretação
das demais regras processuais, sempre que o intérprete estiver diante de duas
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.617 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905235/2017-76
11
interpretações em tese possíveis, deverá adotar aquela que melhor consagre o
processo em sua feição instrumental, e não sacramental. Trata-se de decorrência
direta do princípio do devido processo legal, sendo certo que devido é aquele
processo que se presta da maneira mais efetiva possível à finalidade a que se
destina, e não aquele que faz com que as partes se embaracem em um
emaranhado de formalismos e terminem vendo naufragar a sua pretensão de ver
resolvido o conflito de interesses no qual estão envolvidas” (MACHADO SEGUNDO,
Hugo de Brito. Processo tributário. 10. ed. rev e atual. São Paulo: Atlas, 2018, p.
54).
Considera-se, pois, que o processo administrativo tributário há de ser pautado
pelo formalismo moderado, a fim de assegurar que documentos eventualmente
juntados aos autos após a impugnação possam ser analisados pela autoridade
julgadora, mesmo em sede de recurso voluntário. O que importa é que a matéria
controvertida documentalmente e relacionada objetivamente às razões
igualmente suscitadas nas fases anteriores possam ser consideradas no
julgamento do colegiado, permitindo o exercício da ampla defesa e,
paralelamente, buscando alcançar as finalidades de controle do lançamento
tributário.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, e, no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, evita
“que a parte aceite como verdadeiro algo que não o é, ou que negue a veracidade
do que é, pois no procedimento administrativo, independentemente do que haja
sido aportado aos autos pela parte, ou pelas partes, a Administração deve sempre
buscar a verdade substancial” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de
Direito Administrativo, 9a ed., São Paulo: Malheiros, 1997, p. 322-323).
Importa registrar que o CARF tem se debruçado sobre a matéria, convergindo ao
entendimento segundo o qual a juntada posterior de documentos, mesmo em
sede de Recurso Voluntário, não está alcançada pela preclusão probatória
consumativa a que alude o art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, devendo-se
admitir as exceções do próprio dispositivo quando as provas anexadas, face ao
princípio da verdade material, admitam conexão com a causa de pedir suscitada
pela parte, desde que a matéria tenha sido controvertida em momento
processual anterior. Neste sentido, cite-se os seguintes acórdãos:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
ÔNUS
DA
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
ALEGAÇÕES
RECURSAIS GENÉRICAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO
NÃO CONHECIDA PELA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DE
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
E
SUFICIENTES
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. PROIBIÇÃO DA
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.617 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905235/2017-76
12
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO
DECIDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado
pelo princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos
recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida
havendo necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a
decisão. As razões recursais precisam conter os pontos de discordância com
os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão
hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da concentração,
da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A ausência do mínimo de
arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir da decisão
infirmada, apontando o “error in procedendo” ou o “error in iudicando” nas
suas conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de
pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade
formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no
tempo adequado, redunda no não conhecimento por ausência de
pressuposto intrínseco de admissibilidade pertinente ao fato extintivo do
direito
de
recorrer.
(Acórdão
no
2202005.055
-
2aCâmara/2aTurmaOrdinária/ 2a Seção – Sessão de 14demarçode2019)
---------------------------
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO
LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO
FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo
moderado, que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal,
deve-se conhecer a prova documental complementar apresentada no
recurso voluntário que guarda relação com a matéria litigiosa controvertida
desde a manifestação de inconformidade ou impugnação, especialmente
para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser
apreciado quando se destina a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira
instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo
administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4o
do art. 16 do Decreto no 70.235, não se cogitando de preclusão. (Acórdão
no 2202-006.166 – 2a Seção / 2a Câmara / 2a TO)
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.617 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905235/2017-76
13
---------------------------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
(...) PROVAS. VERDADE MATERIAL. APRESENTAÇÃO EM SEDE DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL.
Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por
força do princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e
provas trazidos aos autos posteriormente à análise do processo pela
autoridade de primeira instância.
Assim decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) deste
Conselho no julgamento do Acórdão no 9101002.781, nos autos do
Processo Administrativo no 14098.000308/2009-74, em sessão de
06/04/2017, veja-se: RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART.
38. É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999. (Acórdão no 1002-000.832 -
1a Seção / 2a TE - Sessão de 8 de outubro de 2019)
---------------------------
PRECLUSÃO. NORMAS PROCESSUAIS. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO
APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para
efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada
juntamente à impugnação do contribuinte, não impedindo, porém, que o
julgador conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa
inaugural, em observância aos princípios da verdade material e da
instrumentalidade dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a
corroborar tese aventada em sede de primeira instância e contemplada pelo
Acórdão recorrido. (Acórdão no 1401002.163 - 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária - Sessão de 23 de fevereiro de 2018)
Não obstante esse contexto, não houve a adequada correlação dos dados
anexados, razão pela qual "a excelência da técnica, a virtuosidade da inspiração, a
qualidade das ferramentas e todo o tempo disponível de nada valem para o
artífice quando não há matéria apta a ser moldada”1.
Não é possível reconhecer direito creditório ou suscitar retorno de autos
processuais para reapreciação da análise de mérito sem elementos cujo ônus a
parte deve se desincumbir de produzir.
DISPOSITIVO

1 ALBUQUERQUE, Neudson Cavalcante. Swap e edge: Desafios probatórios para fins de redução de
perdas. In: ______ BOSSA, Gisele Barra (Coord.). Eficiência probatória e a atual jurisprudência do CARF.
São Paulo: Almedina, 2020, p. 299.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.617 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905235/2017-76
14
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente Redator

Fl. 91
DF CARF MF
Original